Tribunal: TJDFT
Processo: 0705380-46.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Consumidor. Apelação cível. Ação monitória. Contrato. Cédula de crédito bancário. Pedido de efeito suspensivo. Incabível. Inversão do Ônus da prova. Preliminar rejeitada. Alegação de iliquidez, abusividade de juros e capitalização indevida. Venda casada. Inocorrência. Título exigível. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 558.596,49, com base em Cédula de Crédito Bancário.
II. Questões em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível o efeito suspensivo ao recurso; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova; (iii) determinar se a Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo exigível e apto a instruir a ação monitória; (iv) examinar se os juros remuneratórios e a capitalização mensal pactuada configuram abusividade; e (v) avaliar se há prova de venda casada que invalide o contrato ou o título cobrado.
II. Razões de decidir
3. O pedido de efeito suspensivo formulado apenas nas razões recursais não pode ser apreciado, pois deve ser deduzido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o, do CPC.
4. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC depende de hipossuficiência ou verossimilhança, requisitos não comprovados pelo consumidor, impondo-se a manutenção da distribuição probatória do art. 373 do CPC.
5. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, conforme art. 28 da Lei 10.931/2004, bastando planilha detalhada do débito para demonstrar liquidez, certeza e exigibilidade.
6. Cabe ao devedor impugnar com demonstração concreta as parcelas quitadas ou incorreções do cálculo, ônus do qual não se desincumbiu, apresentando apenas alegações genéricas.
7. Os juros remuneratórios não se limitam a 12% ao ano, conforme Súmula 382/STJ, sendo a revisão cabível apenas em hipóteses de comprovada abusividade em desvantagem exagerada.
8. A capitalização mensal de juros é admitida quando expressamente pactuada, conforme art. 28, §1o, I, da Lei 10.931/2004, Súmula 539/STJ, Súmula 541/STJ e entendimento do STF no RE 592.377/RS.
9. Alegação de venda casada sem prova mínima não afasta a exigibilidade do título, devendo eventual ilegalidade ser discutida em ação própria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A inversão do ônus da prova no CDC exige comprovação de hipossuficiência ou verossimilhança, não configuradas por meras alegações genéricas. 2. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial, apto a instruir ação monitória, bastando a apresentação do contrato e planilha detalhada do débito. 3. A revisão da taxa de juros remuneratórios somente é possível quando comprovada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. 4. A capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários celebrados após a edição da MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. 5. Alegação de venda casada sem prova mínima não afasta a exigibilidade do título, devendo eventual ilegalidade ser discutida em ação própria.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, e 51, IV; CPC, arts. 355, 373, I e II, 700 e 1.012, §3o; Lei 10.931/2004, art. 28; MP 2.170-36/2001, art. 5o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 592.377/RS, Plenário, j. 04.02.2015 (Tema 33 RG); STJ, REsp 2.027.862/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14.03.2023; AgInt no AREsp 740.271/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.03.2023; REsp 1821182/RS - Rel. Min. Maria Isabel Galotti. J. 23/06/2022, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 20.11.2023.